Tribunal: TJDFT
Processo: 0771548-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0771548-87.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ERIKA FERREIRA DE ANDRADE LAURIA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Direito do consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo. Atraso de voo. chegada ao destino final quase 24 horas após o previsto inicialmente. Dano material comprovado. Dano moral configurado. Readequação do valor indenizatório. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.335,25 e de indenização por danos morais no valor de R$ 7.797,00 (ID 70324894). 1.1. Em suas razões recursais (ID 70324906), a empresa aérea alega ter havido excesso de peso na aeronave, motivo pelo qual ter sido necessário realizar a reacomodação de passageiros, o que caracteriza força maior, excludente de responsabilidade da ré. Aduz ter prestado assistência material à passageira e ter efetuado o reembolso de R$ 1.612,75. Alega não comprovado pela autora o prejuízo material decorrente do atraso do voo, assim como não demonstrado dano moral indenizável. Subsidiariamente, pede a redução do montante arbitrado. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 70325514). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se (i) houve falha na execução do serviço da ré ou se houve hipótese de força maior excludente de responsabilidade da ré; (ii) houve demonstração do dano material sofrido; (iii) houve dano material e se o montante arbitrado e razoável e proporcional. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). 4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC). 5. Das provas coligidas, verifica-se que a autora adquiriu passagem aérea de Brasília/DF para Porto Alegre/RS, com data de embarque para 09.11.2023 (ID 70324866), porém, ao chegar ao aeroporto para embarque, às 21h, foi informada que o voo estava com overbooking, motivo pelo qual não poderia embarcar, tendo sido realocada para voo do dia seguinte, de outra companhia aérea, às 14h30, chegando à Gramado, seu destino final, às 17h. Assevera ter perdido o primeiro dia do Congresso para o qual inscrita (ID 70324869) e motivo da viagem, além de uma diária de hotel (ID 70324864), e que a ré lhe reembolsou apenas R$ 1.612,00 de Direitos Especiais de Saque (ID 70324864). 6. O art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços. 7. A alegação da ré de overload não foi comprovada e, ainda que tivesse sido, caracterizaria fortuito interno relacionado à organização e aos riscos da atividade, não excluindo a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo. 8. No caso dos autos, é incontroverso que houve atraso de 1 dia na chegada ao destino final, o que acarretou a perda de diária de hotel e de um dia de congresso (objetivo da viagem). Resta caracterizado, portanto, o dever de indenizar o dano material causado cujo valor restou comprovado pelos documentos de ID 70324869 e 70324865. Além disso, devidamente decotado do montante o valor já compensado à autora como Direito Especial de Saque (DES). Assim, irreparável a sentença neste ponto. 9. Além da perda de um dia do Congresso (objeto da viagem de três dias) e da diária, a consumidora ainda teve a desnecessária perda de tempo útil imposta à consumidora para o deslinde da controvérsia, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor, conforme jurisprudência do STJ. 10. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. A situação vivenciada pelos ofendidos e a capacidade econômica do ofensor, sem olvidar a proibição ao enriquecimento sem causa. Nas circunstâncias do caso, o valor de R$ 7.797,00 (sete mil, setecentos e noventa e sete reais) se mostra excessivo, motivo pelo qual se impõe sua readequação para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. Dispositivo 11. Recurso parcialmente provido nos termos do item 10. 12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o. Jurisprudência relevante citada: n/a.” É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal